Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0711959-71.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – SINDFAZ/DF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega deficiência na fundamentação da decisão agravada. Sustenta, ainda, que a questão posta em debate não se refere à Lei Distrital, mas sim à ofensa à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 24292536, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, inscrito na OAB/DF sob o n. 34.163. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026